Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-13.2024.8.11.0033
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000333-13.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLFO RODRIGO ALVES ROSA - CPF: 028.095.291-08 (APELANTE), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. IOF. LEGALIDADE DO REPASSE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 14.268,69, lastreado em contrato de crédito automático n. 1318012, no valor original de R$ 9.802,79, parcelado em 22 prestações mensais de R$ 691,62, celebrado. O apelante sustenta a abusividade dos encargos contratuais, a ilegalidade da cobrança do IOF e do seguro prestamista, a ausência de transparência quanto ao custo efetivo total e a ocorrência de dano moral, pugnando pela reforma da sentença.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a impugnação à gratuidade de justiça merece acolhimento diante da condição de empresário individual do apelante; (ii) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre cooperativa de crédito e seu associado no âmbito de contrato de crédito pessoal; (iii) saber se os juros remuneratórios de 3,53% ao mês configuram abusividade em face da média de mercado; (iv) saber se a cobrança do IOF e do seguro prestamista é legítima, especialmente quanto à existência de consentimento expresso e livre do consumidor para a contratação do seguro; (v) saber se a alegação de superendividamento é apta a suspender a exigibilidade do débito no âmbito da ação monitória.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhimento. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar, mediante prova concreta, a capacidade econômica do beneficiário. A mera condição de empresário individual, com capital social de R$ 50.000,00, e a existência de movimentações financeiras, sem prova documental específica e robusta, não são suficientes para elidir a presunção legal, tampouco a assistência por advogado particular, expressamente ressalvada pelo art. 99, § 4º, do CPC.

4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre cooperativas de crédito e seus cooperados quando o objeto da contratação é operação de crédito pessoal destinada à pessoa física. As cooperativas de crédito integram o Sistema Financeiro Nacional e se equiparam às instituições financeiras para os fins do art. 18, § 1º, da Lei n. 4.595/1964, atraindo a incidência da Súmula n. 297 do STJ. O ato cooperativo típico, regulado pelo art. 79 da Lei n. 5.764/1971, não se confunde com a concessão de crédito pessoal ao cooperado pessoa física, hipótese em que a vulnerabilidade do consumidor se faz presente e justifica a proteção consumerista.

5. Os juros remuneratórios contratados à taxa de 3,53% ao mês não configuram abusividade. A taxa pactuada é significativamente inferior à média de mercado de 6,44% ao mês para operações de crédito pessoal não consignado pré-fixado no período da contratação, conforme dados do Banco Central do Brasil. A jurisprudência consolidada do STJ, nos Temas n. 24, 25, 26 e 27, admite a revisão judicial dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não se verifica quando a taxa contratada sequer alcança o referencial de mercado, muito menos o limite de 1,5 vez esse referencial reconhecido como indício de abusividade.

6. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, conforme teses firmadas nos Temas n. 246 e 247 do STJ. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a pactuação expressa da capitalização, sendo desnecessária qualquer cláusula adicional para sua validade.

7. A cobrança do IOF é legítima. Trata-se de tributo federal de incidência obrigatória sobre operações de crédito, previsto no art. 63 do Código Tributário Nacional e regulamentado pelo Decreto n. 6.306/2007, sendo a instituição financeira mera responsável pela retenção e recolhimento aos cofres públicos. O Tema n. 621 do STJ autoriza expressamente a convenção do pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, prática que não configura ilegalidade ou onerosidade excessiva.

8. A cobrança do seguro prestamista configura venda casada e deve ser afastada. Conforme o Tema n. 972 do STJ, a contratação do seguro prestamista somente é válida quando há consentimento expresso, livre e informado do consumidor, com possibilidade de escolha de seguradora diversa daquela indicada pela instituição financeira. Nos autos, a cooperativa não demonstrou que conferiu ao apelante opção clara e inequívoca de contratar ou não o seguro, nem que lhe foi facultada a escolha da seguradora, circunstância que evidencia a prática vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. O pedido de indenização por dano moral não merece acolhimento. A mera cobrança indevida de valores, ainda que configurada a prática abusiva de venda casada, não é suficiente, por si só, para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável, sendo necessária a comprovação de prejuízo efetivo à esfera moral do consumidor, o que não foi demonstrado nos autos.

10. A alegação de superendividamento, fundada na Lei n. 14.181/2021, não é apta a suspender a exigibilidade do débito no âmbito da ação monitória. A aplicação da referida lei pressupõe a comprovação efetiva da impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, o que não foi demonstrado. Ademais, o procedimento de repactuação de dívidas possui rito próprio e específico, incompatível com o procedimento monitório, devendo ser instaurado em processo autônomo.

V. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido para determinar a restituição, na forma simples, do valor cobrado a título de seguro prestamista (R$ 6,93), mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“
"1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às operações de crédito pessoal celebradas entre cooperativas de crédito e seus cooperados pessoas físicas, por força da equiparação dessas entidades às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 2. Juros remuneratórios inferiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não configuram abusividade, sendo a revisão judicial admitida apenas em situações excepcionais de desvantagem exagerada ao consumidor. 3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após 31 de março de 2000. 4. O repasse do IOF ao tomador do crédito é prática legítima, por se tratar de tributo de incidência obrigatória sobre operações de crédito, cuja convenção de financiamento é expressamente admitida pelo Tema n. 621 do STJ. 5. Configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a cobrança de seguro prestamista sem demonstração de consentimento expresso, livre e informado do consumidor e sem possibilidade de escolha de seguradora diversa, ensejando a restituição simples dos valores cobrados indevidamente. 6. A mera cobrança indevida de encargo contratual, sem comprovação de dano extrapatrimonial efetivo, não autoriza a condenação por dano moral. 7. A alegação de superendividamento não suspende a exigibilidade do débito em ação monitória, devendo o procedimento de repactuação de dívidas ser instaurado em processo autônomo, nos termos da Lei n. 14.181/2021."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 98, 99, §§ 3º e 4º, 700 e 702, § 2º; CTN, art. 63; Lei n. 5.764/1971, arts. 3º e 79; Lei Complementar n. 130/2009; Lei n. 4.595/1964, art. 18, § 1º; Lei n. 14.181/2021, arts. 54-A e 104-A; MP n. 2.170-36/2001; Decreto n. 6.306/2007.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 297/STJ; Súmula n. 382/STJ; Súmula Vinculante n. 7/STF; Temas n. 24, 25, 26, 27, 246, 247 e 621 do STJ; Tema n. 972 do STJ (REsp n. 1.639.320/SP e REsp n. 1.639.259/SP); STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp n. 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; TJ-MT, Apelação Cível n. 1010252-53.2023.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível n. 1009206-67.2023.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.08.2024; TJ-MT, n. 1026943-09.2023.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJ-MT, n. 1044436-04.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposta
RODOLFO RODRIGO ALVES ROSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro/MT que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 14.268,69 nos autos da Ação Monitória movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIF.

O processo teve origem com ação monitória ajuizada visando à cobrança da quantia de R$14.268,69, lastreada em contrato de crédito pré-aprovado e contratação de crédito automático nº 1318012 no valor de R$ 9.802,79, parcelado em 22 prestações mensais de R$ 691,62, alegando inadimplemento.

A sentença recorrida (id. 368133896), rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, considerando suficientes os documentos apresentados pela cooperativa, incluindo contrato de crédito automático, comprovante de contratação, extrato da conta corrente e planilha de cálculo detalhada. No mérito, afastou as alegações de superendividamento por ausência de comprovação específica da impossibilidade de subsistência do devedor. Reconheceu a regularidade dos juros remuneratórios de 3,53% ao mês, por estarem abaixo da média de mercado de 6,44% conforme dados do Banco Central. Considerou legítimas as cobranças de IOF, como tributo federal incidente sobre operações de crédito, e do seguro prestamista, que representava menos de 0,1% do valor do empréstimo.

Em suas razões recursais (id. 368133898), sustenta a existência de contradições e obscuridades nas provas apresentadas, alegando que o contrato contém abusos e cobranças indevidas. Argumenta que a taxa de juros aplicada destoa da média de mercado, configurando abusividade. Alega violação ao Código de Defesa do Consumidor pela ausência de informação clara sobre o custo efetivo total. Questiona a cobrança do seguro prestamista como prática abusiva e a cobrança do IOF como custo que deveria ser suportado pela instituição financeira. Requer a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas, especialmente referentes ao custo efetivo total e capitalização de juros.

Por fim, requer o conhecimento e provimento da apelação para reconhecimento da nulidade das clausulas que entende como abusivas.

Em contrarrazões (id. 368133900), o
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE
impugnou à concessão da gratuidade de justiça, No mérito, defende a natureza jurídica
sui generis
das cooperativas de crédito, argumentando que a relação jurídica estabelecida entre a Cooperativa e a parte (associado) não comporta, sob qualquer ângulo de análise, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois as cooperativas de crédito são sociedades de pessoas, constituídas sem objetivo de lucro, regidas pela Lei n. 5.764/1971. Argumenta que se trata de ato cooperativo típico, conforme artigo 79 da Lei 5.764/1971, não se submetendo à legislação consumerista.

Sustenta ainda a regularidade dos encargos contratuais, afirmando que "os juros contratados estão de acordo com os parâmetros praticados pelo mercado, razão pela qual notadamente não se mostram abusivos. Quanto ao seguro prestamista, defende que foi objeto de escolha ativa e voluntária do Apelante, pois "na interface de contratação, foi apresentada ao Apelante a opção de aderir ao seguro, sendo necessário que ele clicasse no botão 'PROTEGIDO' para efetivar a adesão.

Por fim, requer seja negado provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente os termos da Sentença recorrida".

O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 370204891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
RODOLFO RODRIGO ALVES ROSA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São José do Rio Claro/MT que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 14.268,69 nos autos da Ação Monitória movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIF.

Primeiramente, impõe-se o exame da questão preliminar arguida.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, quanto à impugnação à justiça gratuita, é cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5º, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

No caso em apreço, verifico que a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada. A parte agravada, a seu turno, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica do agravante para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, limitando-se a alegações genéricas. Frisa-se que de acordo com o art. 99, § 4º, do CPC, “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

No presente caso, embora a cooperativa tenha apontado a condição empresarial do apelante e a existência de movimentações financeiras, não trouxe elementos probatórios suficientes para elidir a presunção legal. A mera condição de empresário individual, especialmente considerando o valor do capital social declarado, não constitui, por si só, indicativo de capacidade econômica incompatível com a gratuidade de justiça. Assim, mantenho o benefício concedido ao apelante.

Desta forma
, REJEITO
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central reside na alegada abusividade das cláusulas contratuais e na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre cooperativa de crédito e seu associado.

Da Natureza Jurídica da Relação entre Cooperativa e Associado

A questão fundamental que se apresenta diz respeito à caracterização da natureza jurídica da relação estabelecida entre a cooperativa de crédito e seu associado. As cooperativas de crédito constituem sociedades de pessoas regidas pela Lei 5.764/1971 e pela Lei Complementar 130/2009, caracterizando-se pela ausência de finalidade lucrativa e pelo princípio da mutualidade. O artigo 3º da Lei 5.764/1971 estabelece expressamente que as sociedades cooperativas celebram contrato sem objetivo de lucro, visando ao exercício de atividade econômica de proveito comum.

O artigo 79 da mesma lei define os atos cooperativos como aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados para consecução dos objetivos sociais. Tais atos possuem natureza jurídica específica, diferenciando-se das relações de consumo típicas por não configurarem a vulnerabilidade econômica pressuposta pelo Código de Defesa do Consumidor. O associado não figura como destinatário final de produto ou serviço colocado no mercado por fornecedor, mas sim como membro da sociedade cooperativa, participando simultaneamente como proprietário e usuário dos serviços prestados.

O que não é o caso dos autos. As partes firmaram contrato de crédito automático para a pessoa física, cooperado.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre cooperativas de crédito e seus cooperados, pois essas entidades integram o Sistema Financeiro Nacional e se equiparam às instituições financeiras, nos termos do art. 18, § 1º, da Lei 4.595/1964.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Equiparando-se a atividade da Cooperativa àquelas típicas das instituições financeiras, aplicáveis são as regras do CDC, a teor do enunciado sumular n. 297/STJ. 2. Aplicável o Código Consumerista, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte, mesmo aos contratos de cédula rural . 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1088329 PR 2008/0182789-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2012)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido essa distinção, estabelecendo que os atos cooperativos típicos não se submetem à legislação consumerista, porquanto regulados por norma especial que derroga a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de finalidade lucrativa e o mutualismo conferem aos atos cooperativos natureza jurídica própria, afastando a vulnerabilidade que fundamenta a proteção consumerista.

Da Regularidade dos Encargos Contratuais

O processo teve origem com ação monitória ajuizada visando à cobrança da quantia de R$14.268,69, lastreada em contrato de crédito pré-aprovado (id. 368133397) e contratação de crédito automático nº 1318012 no valor de R$ 9.802,79, parcelado em 22 prestações mensais de R$ 691,62, alegando inadimplemento (id. 368133398). Foi comprovado o crédito na conta bancária do apelante (id. 368133399) e apresentado o demonstrativo da evolução do débito no id. 368133850.

O artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece ônus específico para o embargante que alega excesso na cobrança, determinando que declare de imediato o valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Tal dispositivo visa conferir objetividade à discussão sobre o
quantum debeatur
, evitando alegações genéricas de abusividade
.

A análise dos elementos probatórios demonstra que o título apresenta os requisitos necessários para a propositura da ação monitória. O instrumento particular de confissão de dívida indica claramente a existência da obrigação assumida pelo devedor, especificando o valor principal e os encargos incidentes. A planilha de débito, por sua vez, discrimina adequadamente a evolução do saldo devedor, permitindo a verificação da exigibilidade da quantia cobrada.

A análise dos encargos contratuais demonstra sua conformidade com os parâmetros legais e de mercado. Conforme documentado nos autos, a taxa de juros remuneratórios contratada foi de
3,53% ao mês e 51,63% ao ano
, significativamente inferior à média de mercado de
6,44%
para operações similares no período da contratação, segundo dados do Banco Central do Brasil como assim informado na sentença:
“Ora, no caso em exame, a taxa contratada foi de 3,53% ao mês (Id. 142889531). A média do mercado para o mês da contratação, segundo os registros do Bacen (www.bcb.gov.br), era de 6,44% para o período de 27 de abril a 04 de maio de 2023, na modalidade “Pessoa física – Crédito pessoal não consignado – Pré-fixado”.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os
Temas nº 24, 25 e 26
, objeto do REsp nº 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema nº 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF."

"
Tema nº 25:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema nº 26
: São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Cita-se ainda a súmula 382, do STJ: “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na Súmula Vinculante nº 7, estabelece que
“a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
considerou abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de
1,5 vezes
a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade não ultrapassou a taxa média do mercado.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIGEIRAMENTE ACIMA DA MÉDIA ESTIPULADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DE BEM. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. SEGURO PRESTAMISTA. OPÇÃO CONTRATUAL FORMALIZADA EM FOLHAS SEPARADAS. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Os juros remuneratórios pactuados, embora superiores à média de mercado, não superam em mais de 1,5 vez esse referencial, afastando a presunção de abusividade conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS
.4. A capitalização mensal de juros é válida por estar expressamente prevista no contrato, nos termos da MP nº 2.170-36/2001 e da Súmula 539 do STJ.5. A cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem é permitida, desde que os serviços tenham sido prestados, o que se confirmou no caso concreto, não havendo onerosidade excessiva (Tema 958/STJ). 6. A contratação do seguro prestamista foi opcional e encontra respaldo em cláusula destacada, ausente demonstração de imposição ou vício de consentimento, conforme Tema 972/STJ. 7. Ausente qualquer irregularidade contratual, é incabível a repetição do indébito.IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade, salvo demonstração de desequilíbrio contratual relevante
. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. 3. São legítimas as cobranças de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, desde que haja efetiva prestação do serviço. 4. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista quando facultada a adesão ao consumidor."(N.U 1026943-09.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A inversão do ônus da prova em relações de consumo exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, não sendo automática”. 2.
“A taxa de juros remuneratórios que não excede de forma manifesta a média de mercado, especialmente dentro da margem de 1,5 vezes esse índice, não é considerada abusiva
”. 3. “Não configurada abusividade contratual, mantém-se a caracterização da mora e afastam-se os pedidos de indenização por dano moral e de repetição do indébito”. (N.U 1044436-04.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026)

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação.

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais
, p
or ocasião do julgamento do
REsp nº 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ademais, a questão dos juros acumulados em periodicidade inferior a doze meses já foi objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, dando origem aos Temas nº 246 e 247 do STJ, tendo sido fixadas as seguintes teses:

Tema 246
:"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Tema 247:"
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Diante das fundamentações supra, convergimos com o entendimento explanado pelo juízo monocrático, concluindo pela ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórias praticadas no contrato firmado.

Da cobrança de IOF

O apelante alega irregularidade no repasse do IOF. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

O IOF é um tributo federal previsto no art. 63 do Código Tributário Nacional e regulamentado pelo Decreto nº 6.306/2007, cuja incidência é obrigatória em operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Trata-se de tributo devido pelo tomador do crédito, sendo a instituição financeira mera responsável pela retenção e recolhimento do valor aos cofres públicos.

A cobrança do IOF foi devidamente pactuada entre as partes, com cláusula expressa no contrato, livremente assinado pelo apelante no momento da contratação. O valor do IOF foi calculado e incluído no Custo Efetivo Total (CET), em estrita observância às normas do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional. Tal previsão contratual confere transparência e legalidade à cobrança, afastando qualquer hipótese de surpresa ou onerosidade excessiva. A propósito:

Tema 621 do STJ:
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

A inclusão do IOF no valor financiado não configura ilegalidade, mas sim prática regularmente admitida no mercado financeiro, conforme reiterado entendimento dos tribunais e das normas regulatórias.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na cobrança do IOF nos contratos em questão.

Do Seguro Prestamista

No tocante ao Seguro Prestamista, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) contratação de seguro prestamista é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida.

A análise dos documentos acostados aos autos (id. 368133398), revela incongruência fundamental que compromete a tese defensiva do banco. No caso, o contrato foi efetuado pelo canal “Sicoob Celular”, e enquanto no comprovante de empréstimo consta expressamente o valor do seguro contratado, não há demonstração da contratação voluntária pelo consumidor.

A divergência documental verificada nos autos não se revela meramente formal ou de ordem acessória, mas sim substancial, na medida em que evidencia falta de transparência na contratação do produto securitário, em frontal descompasso com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 972 (REsp 1.639.320/SP), já mencionado anteriormente.

No caso
sub judi
ce, constata-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar que conferiu ao consumidor a opção clara, livre e informada entre contratar a operação de crédito com ou sem a inclusão do seguro prestamista, circunstância que evidencia a prática abusiva de venda casada, expressamente vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal conduta, ao restringir a liberdade de escolha do consumidor e condicionar o fornecimento de um serviço à aquisição de outro, sem o necessário consentimento específico e esclarecido, afronta não apenas o princípio da transparência, mas também compromete a validade da contratação sob a ótica da boa-fé objetiva e da função social do contrato, pilares do microssistema consumerista.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PROTEÇÃOFINANCEIRA. PRESTAMISTA.VENDA CASADA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.2. Uma vez configurada a venda casada de seguro prestamista é devida a devolução, na forma simples, dos valorescobradosindevidamente.3. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária”.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10102525320238110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:26/06/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – SEGUROPROTEÇÃOFINANCEIRA– PRESTAMISTA– VENDA CASADA CONFIGURADA– COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.2. Uma vez configurada a venda casada de seguro prestamista é devida a devolução ,na forma simples, dos valores cobrados indevidamente”.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10092066720238110055, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento:27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024 - destaquei).

Logo, não sendo permitida a contratação compulsória do seguro, e tendo o autor afirmado que não desejava aderir ao seguro prestamista, incumbia à ré comprovar nos autos que o autor teria sido devidamente informado sobre as condições do contrato, bem como que este teria expressamente optado por contratar o referido seguro, não apenas por se tratar de fatos desconstitutivo do direito alegado pelo autor, mas também por força da inversão probatória deferida em primeira instância.

É abusiva cobrança de seguro prestamista quando não facultada a escolha ao consumidor na contratação da seguradora, configurando-se venda casada a ensejar a procedência do pleito declaratório de inexistência de débito. Nessa perspectiva, não havendo comprovação de que fora oportunizado ao consumidor escolher a contratação do seguro prestamista com seguradora diversa daquela indicada pelo banco demandado, é o caso de restituição do valor indevidamente cobrado.

No que tange à restituição dos valores, correto o entendimento adotado na sentença ao determinar a devolução na forma simples, e não em dobro, ante a ausência de elementos que evidenciem a má-fé da instituição financeira, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ que condiciona a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC à comprovação da má-fé do fornecedor.

Com efeito, embora reconhecida a prática abusiva de venda casada, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a mera cobrança indevida de valores, por si só, não enseja reparação por danos morais, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo.

O apelante invocou a Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento do consumidor, sustentando sua impossibilidade de pagamento. Contudo, a aplicação desta legislação pressupõe a comprovação efetiva da impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial. A mera alegação genérica de endividamento, desacompanhada de demonstração específica da situação econômica global, não autoriza a suspensão da exigibilidade do débito.

Ademais, o procedimento de repactuação de dívidas previsto na referida lei possui rito próprio e específico, incompatível com o procedimento monitório. A ação monitória visa à formação de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia executiva, enquanto o processo de repactuação de dívidas requer a instauração de procedimento específico com a presença de todos os credores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso manejado, e na parte conhecida dou
PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a devolução do valor referente ao seguro prestamista (R$ 6,93) de forma simples, mantidos os demais termos da sentença no que não contrariem esta deliberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026